Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719522-73.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RUBENS BORGES AFFONSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento que teve a tramitação suspensa em dezembro de 2018, em face da afetação do RE 626.307 (Tema 264). O agravado peticiona no ID 17084749, requerendo o prosseguimento do feito. Com razão. Com efeito, não mais subsistindo os motivos que deram origem à decisão do STJ e restando claro, para o que interessa na hipótese, que foi indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos que versam sobre Plano Verão e Plano Bresser pela Ministra Carmen Lúcia nos autos do RE 626.307, deve o agravo de instrumento retomar seu curso. Revogo a decisão de ID 6704077. Intime-se o agravante para ciência. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020 9:55:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator